Tribunal: TJMT
Processo: 1034686-26.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034686-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLENE DOMINGA CUSTODIO NUNES - CPF: 622.036.141-53 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA - CPF: 039.916.331-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MARLENE DOMINGA CUSTODIO NUNES - CPF: 622.036.141-53 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA - CPF: 039.916.331-08 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA –

ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– REGULARIDADE DOS DESCONTOS NÃO COMPROVADA – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA IMOTIVADAMENTE DEDUZIDA – OBRIGAÇÃO AFASTADA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA SEGURADORA –
PRELIMINAR ACOLHIDA

APENAS EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
–
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
–
ARGUIÇÃO REJEITADA
–

CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA – ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO -

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Todos os que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado respondem de forma solidária (arts. 7° e 34 do CDC). Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta corrente do autor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.

Tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide a instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ).

O interesse de agir está caracterizado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida (neste caso, a inexistência do débito).

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Revisional Contratual c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente de Ação Revisional de Contrato cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Marlene Dominga Custódio Nunes
em desfavor de
PSERV – Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamento Ltda. e Banco Bradesco S/A
para:

a)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

b)
Condenar
a parte requerida ao pagamento,
em dobro
, do valor correspondente às parcelas descontadas mensalmente em sua folha de pagamentos, devendo ser comprovado nos autos os valores efetivamente descontados até a cessação dos débitos, a título de danos materiais e, ainda, devendo ser abatido o valor já estornado, corrigindo monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso;

c)
Condenar
a parte requerida pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil;

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença,
no prazo de 05 (cinco) dias
.

Mantendo-se inerte,
remetam-se os autos imediatamente ao arquivo
”.

A autora (Marlene) pede R$10.000,00 de reparação bem como o arbitramento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

O réu (Banco) suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma a regularidade da contratação e a inexistência do direito à restituição do dinheiro e à reparação pleiteada.

A ré (Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda.), por sua vez, pugna pela concessão da justiça gratuita e pela extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir (art. 485, inciso VI, do CPC).

Aduz que
“resta cristalina a boafé e legalidade da contratação, frente o consentimento expresso do associado, e tendo em vista que após manifestação deste, quanto a intenção de cancelamento dos descontos, a Associação prontamente lhe atendeu, conclui-se que o pretendido com a presente demanda, fora satisfeita, alcançando seu objetivo, vez que solucionado o objeto da ação – cancelamento dos débitos em conta e cancelamento contratual com a associação, nos termos exposto e comprovado, mediante documentação anexa”.

Sustenta que a devolução deve ocorrer na forma simples, pois não houve má-fé.

Acrescenta que não está configurado o dano moral e, alternativamente, busca a redução da quantia fixada.

Contrarrazões da autora no ID. 228386209 e dos réus nos IDs. 228386208 e 228386210.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

A empresa ré (
Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda)
pleiteia a concessão da justiça gratuita.

Conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, esse pedido, embora formulado na contestação, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

Preliminar – Ilegitimidade Passiva

O réu (instituição financeira) suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não teria nenhuma relação com o Contrato objeto da lide.

Discute-se no feito a licitude dos descontos de seguro na conta bancária da autora, e o Banco não juntou prova alguma de que ela realmente os tenha autorizado.

Ademais, o CDC estabelece no art. 7º, parágrafo único, e no art. 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, para a proteção do consumidor e porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dele obtém alguma vantagem econômica.

Dessa forma, é manifesta a legitimidade passiva do Banco, pois permitiu os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Por outro lado, deve ser reconhecida sua ilegitimidade no que tange à restituição da quantia imotivadamente deduzida, para evitar o enriquecimento ilícito da ré.

Posto isso,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco tão somente no que concerne à restituição dos valores injustificadamente descontados.

Preliminar – Falta de Interesse de Agir

Esse pressuposto caracteriza-se quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e quando essa tutela jurisdicional puder trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Dessa maneira, nesta demanda ele se consubstancia no fato de que somente por esta Ação a autora poderia obter seu pretenso direito, já que argumenta que não contratou o seguro.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A autora alega que são indevidos os descontos efetuados na sua conta corrente.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito e condenar os réus a restituírem solidariamente e em dobro as quantias descontadas injustificadamente bem como a arcarem com danos morais.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes. Compete-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

Além disso, a Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É evidente a capacidade dos réus de demonstrarem todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora afirmem que agiram em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que ateste que o seguro foi solicitado pela autora, e mesmo que o vínculo jurídico tenha ocorrido de forma verbal ou virtual, os réus tinham como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no ramo.

Logo, não ficou comprovada a licitude da contratação.

Assim, os réus não se desincumbiram do ônus de produzirem provas contrárias à pretensão da autora (art. 373, inciso II, do CPC).

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

O montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS NÃO COMPROVADA – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR A QUANTIA IMOTIVADAMENTE DEDUZIDA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA SEGURADORA –
PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
– CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA – ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – RESSARCIMENTO NECESSÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7° e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.

Tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide a instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

Para a devolução em dobro do montante imotivadamente cobrado é necessária a comprovação da má-fé do credor.

O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1006632-84.2021.8.11.0041, julgamento em 7-6-2024).

Por fim, a
verba honorária será definida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC); por conseguinte, foi corretamente fixada na origem.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da autora
para condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$10.000,00 de dano moral (cada um arcará com R$5.000,00), corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Dou parcial provimento ao Recurso do réu (Banco Bradesco S.A.)
apenas

para afastar a obrigação de devolver os valores indevidamente descontados na conta corrente da autora.
Dou parcial provimento ao Recurso da ré
(Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda.)
para determinar a restituição do indébito na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024